Tribunal: TJDFT
Processo: 0755525-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755525-03.2023.8.07.0016 RECORRENTE: CATARINA PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos autos que a reclamação apresentada pela parte autora perante a Câmara de Uniformização foi julgada nos termos do acórdão a seguir ementado: RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO PROFESSOR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.109/STJ. I – O acórdão reclamado, ao rejeitar a documentação apontada pela requerente como renúncia expressa da prescrição pela Administração Pública, está em estrita conformidade com o disposto no Tema 1.109/STJ. II – Não há renúncia tácita da prescrição, a ensejar o pagamento retroativo, quando a Administração Pública reconhece o direito pleiteado pelo administrado. Tema 1.109/STJ. III – Reclamação improcedente. (Acórdão 1948683, 0700922-57.2024.8.07.9000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Nesse contexto, o Distrito Federal anexa petição requerendo a juntada do comprovante de pagamento administrativo das verbas pleiteadas (ID 68433322). O ente distrital pleiteia a intimação para devolução dos valores recebidos pela parte autora, na hipótese de ter sido reconhecida a prescrição da pretensão, ou a dedução dos valores recebidos do montante apurado pelos cálculos judiciais, em caso de sentença condenatória. Assim, deve ser cumprido o despacho de ID 59722228 para que se aguarde o trânsito em julgado na reclamação para posterior análise da petição do DF. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal